Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713939-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: POLI ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal em ID 50606566. Retire-se o processo em epígrafe de pauta. Observe a d. secretaria a reinclusão em pauta de ambos os processos mencionados pelo Ente Público, para julgamento simultâneo. P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator